Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-53.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703671-53.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: NEUSA MARIA ROSA D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca da Decisão de ID 71223270, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator